Tribunal: CARF
Processo: 10935.722507/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722507/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.186 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
LOVAINE LURDES STOCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/10/2012
PROVAS. JUNTADA A POSTERIORI À IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESES DE
CABIMENTO.
Regra geral, no processo administrativo-fiscal, as provas devem ser juntadas no
momento da impugnação, podendo o recorrente fazê-lo a posteriori, nas
hipóteses em que fique demonstrada a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
MULTA.
CIGARRO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA DO VEÍCULO.
Afasta-se a multa por infração às medidas especiais de controle fiscal relativas
a fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, por
ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, quando demonstrado nos
autos que o automóvel transportador da mercadoria havia sido objeto de
anterior apropriação indébita, não mais estando na esfera de domínio do
Recorrente, na data da ocorrência dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no polo passivo da autuação e, no
mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722507/2012-72
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FNS, com os acréscimos devidos:
Trata o presente Auto de Infração de exigência da multa prevista no art. 716 do Decreto
n.o 6.759/2009, no valor de R$31.780,00, pela prática de infração às medidas de
controles fiscais relativos a cigarros de procedência estrangeira que estavam sendo
transportados em veículo de propriedade da autuada.
Segundo relato da fiscalização e dos documentos que acompanham o auto, foram
encontrados 15.890 maços de cigarros de procedência estrangeira abandonados no
veículo Fiat Strada, placas APU2265 em 21/12/2011.
Em consulta ao Sistema Renavam foi identificada a autuada como proprietária do
veículo em questão.
Foi aplicada a pena de perdimento das mercadorias através do processo n.o
10935.001676/2012-75.
Intimada da autuação a interessada apresentou a impugnação de fls. 39/40, a qual
reproduzo abaixo:
Em sua defesa tem a alegar que, no mês de Junho/2011, a requerente vendeu o veículo
para a empresa ITÁ MULTIMARCAS LTDA, com sede nesta cidade de Itá-SC, porém,
ficou condicionado que a empresa mandaria confeccionar o respectivo contrato de
compra e venda, pois estava ainda alienado junto à BV financeira S.A.-
Por ser empresa conhecida e pela amizade com um dos sócios da garagem de veículos,
a requerente acabou entregando a posse do veiculo vendido, ficando no aguardo do
contrato, bem como, do pagamento integral que até a presente data não aconteceu.
Acontece que, o proprietário da garagem, sem as cautelas devidas e sem a autorização
da requerente, procedeu à venda de referido veículo, sem, contudo fazer contrato ou
informar a quem fora vendido o veículo, bem como, que entregou a posse do veículo.
Em razão disso, procedeu a notificação extrajudicial e ação judicial, ajuizada nesta
comarca de ltá-SC para tentar reaver o veículo ou o prejuízo que o mesmo estava lhe
causando, pois além de não receber o valor do mesmo, outros problemas começaram a
aparecer em razão do veículo estar circulando, pois a requerente recebe telefonemas de
cobrança do financiamento; porém, a requerente não sabia onde poderia encontrar o
veículo que estava transitando com pessoas estranhas, mas se encontrava registrado
em nome.
Portanto, em razão disso, a requerente informa que não cometeu qualquer ilícito e que
somente o veículo se encontrava em seu nome, não tendo qualquer relação com a
apreensão efetivada.
Assim sendo, não sendo a responsável pelo descaminho, requer a exclusão da multa
aplicada de seu nome, sendo que consegue comprovar que no dia da apreensão não
estava com o veículo, conforme comprova com os documentos que acompanham esta
defesa.
Requer ao final a procedência da impugnação para o fim de reconhecer que não era a
requerente que estava na posse do veículo e cigarros, excluindo a multa do seu nome,
por ser medida da mais nobre e salutar JUSTIÇA.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

Requer a juntada dos documentos que acompanham a presente impugnação e
comprovam o alegado.
A requerente não foi quem deu causa ao fato, razão porque não concorda com a
aplicação das penalidades.
Quanto ao pagamento informa que momentaneamente não possui condições de pagar a
divida, mesmo que seja abatido o valor proposto, pois possui renda única, que está toda
comprometida para o seu sustento e de sua família.
A impugnante junta às fls. 42/48 a petição inicial da ação judicial que moveu
contra a empresa Itá Multimarcas Ltda.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim reproduzidas:
1. Em que pese haver indícios de que a propriedade do veículo em questão
pudesse não pertencer à autuada no momento da prática infração, é de se
salientar que não há como aquela esfera de julgamento afastar a
responsabilidade pela infração sem que hajam provas das alegações;
2. A juntada de uma petição que descreve o evento no qual a interessada teria
sido supostamente enganada não teria força probatória, visto que não está
presente nos autos a solução desta lide;
3. Em tendo havido decisão definitiva na referida ação judicial, por ser fato
novo, ela poderia ter sido trazida aos autos em momento posterior à
apresentação da impugnação.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/07/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR, anexado ao presente processo. Na
sequência, em 18/08/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no Termo de Análise
Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, juntando, também, cópia de decisão judicial.
São esses os fatos a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, recorre a este Conselho LOVAINE
LURDES STOCCO, contra decisão da DRJ/FNS que manteve a seguinte penalidade: multa por
infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência
estrangeira, prevista no art. 3o, § único, do DL no 399/1968, com redação dada pelo art. 78 da Lei
no 10.833/2003 – 2 reais por maço de cigarro, totalizando R$ 31.780,00.
A penalidade decorre da Recorrente constar como proprietária do automóvel, que
foi abandonado com os cigarros introduzidos clandestinamente no país.
Verifica-se a juntada de sentença proferida no processo judicial no 0000432-
75.2012.824.0124 aos presentes autos, quando da apresentação do Recurso Voluntário.

Da Juntada de Documentos, a posteriori à Impugnação.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Assim, em que pese o Recorrente ter apresentado a sentença em processo movido
contra Itá Multimarcas Ltda, Doze Representação Comercial e Comercio de Veículos e BV
Financeira S/A posteriormente ao Acórdão da DRJ/FNS, cabe, neste caso, uma interpretação
mais flexível do quanto disposto no mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Isso porque considero que a situação que se delineou nos autos se enquadra do art.
16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972, representando uma das exceções à regra preclusiva,
devendo-se conhecer da sentença juntada pelo Recorrente na oportunidade de apresentação do
Recurso Voluntário.
Ocorre que a falta decisão judicial definitiva acerca da ação movida pela
Recorrente foi especificamente reclamada em sede de DRJ, portanto a juntada da sentença em
fase recursal veio a “contrapor razões posteriormente trazidas aos autos”.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

Além do mais, a prova apresentada guarda vínculo com a outras já existentes no
processo e está coerente com as razões manejadas pela defesa em momento precedente à juntada,
o que também milita em favor do acolhimento daquela.
Face a tais fundamentos, entendo que o direito à juntada da decisão judicial de fls.
88 a 93 não foi atingido pela preclusão, motivo pelo qual voto por seu conhecimento e exame.

Da Ilegitimidade Passiva.
A infração e a penalidade ora debatidas se encontram assim capituladas, nos arts.
3o e 2o do Decreto-lei no 399/1968, com redação dada pelo art. 78 da Lei 10.833/2003, em
destaque:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de contrôle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Em face ao que dispõe o art. 95, inc. II, do Decreto-lei no 37/1966, subsiste a
responsabilidade do proprietário do veículo usado no transporte de cigarros estrangeiros em
situação irregular no país, o que justificou a autuação.
A responsabilidade pela infração foi atribuída ao proprietário do veículo, vez que
o Auto de Infração informa ter o condutor do veículo se evadido do local da apreensão da
mercadoria.
Vejamos o que dispõe o citado art. 95, inc. II, do Decreto-lei no 37/1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
(Grifei)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

A defesa da Recorrente, por seu turno, funda-se na ausência de propriedade do
automóvel que transportava as mercadorias no momento da ocorrência da infração, o qual teria
sido transferido por tradição ao Sr. Everton Luís Rodrigues dos Santos para revenda, no
endereço da Itá Multimarcas Ltda, empresa em que este seria sócio-gerente, antes da ocorrência
da infração.
Acrescenta, como detalhes, que, sendo o Sr. Everton Luís Rodrigues dos Santos
pessoa supostamente de confiança, entregou-lhe o veículo, com compromisso de posterior
adimplemento das parcelas junto ao Banco BV Financeira S/A, elaboração de contrato e
transferência de propriedade do carro junto ao órgão competente, o que jamais ocorreu, não
ocorrendo também a devolução do automóvel.
Volto-me, então, aos autos.
A partir do acervo ali contido, verifico que, na data de lavratura do auto de
infração (31/10/2012), a Recorrente já havia notificado extrajudicialmente a pessoa jurídica Itá
Multimarcas Ltda, na pessoa do seu sócio-gerente, bem como promovido ação judicial contra a
mesma empresa, requerendo indenização por danos morais e materiais havidos pelo não
pagamento do financiamento do veículo e reconhecimento da propriedade do bem por aquela
empresa.
Observo, assim, que a questão relacionada à propriedade do carro estava sendo
anteriormente discutida em esfera judicial, o que afasta a matéria da apreciação do julgador
administrativo. Porém, parece inconteste nos autos a transferência do veículo Sr. Everton Luís
Rodrigues dos Santos com a finalidade de intermediação de venda.
A propósito, destaco trechos das conclusões expressas na sentença trazida à
colação:

(...)

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

Assim, verifica-se que a autoridade judiciária seguiu o entendimento de que houve
apropriação da coisa (automóvel) e desvio de finalidade do contrato verbal de intermediação da
venda do veículo, por parte dos demandados na ação.
Verdade que o art. 134 do Código de Transito Brasileiro-CTB2 exige que o
vendedor comunique a venda de seu veículo ao DETRAN do Estado, no prazo de trinta dias, sob
pena de ser responsabilizado por penalidades. Mas também essa questão foi superada pela
referida autoridade, na mesma sentença:

2 Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por
documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

No entender da magistrada que expediu a decisão, inaplicável o referido art. 134
do CTB ao presente caso. Ou seja, não havia como haver transferência do carro perante o
DETRAN, porque o automóvel fora entregue ao Sr. Everton Luís Rodrigues dos Santos em
decorrência apenas de contrato de intermediação.
Acrescenta a autoridade naquela sentença que a Recorrente, em face da má-fé de
terceiros, foi vítima de apropriação indébita, vez que o seu carro foi dado para agenciamento da
venda e jamais devolvido.
Consulta processual no sítio público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina informa que o processo judicial em comento foi Arquivado Definitivamente. Não consta
recurso à decisão de primeiro grau anexada aos autos deste processo administrativo, tendo sido a
fase de cumprimento de sentença promovida logo em seguida à data em que proferido o decisum,
que deu encerramento à fase de conhecimento.

Portanto, definitiva aquela decisão judicial em que se declara que o automóvel
que transportou os cigarros introduzidos clandestinamente no território nacional não mais se
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722507/2012-72

encontrava na esfera de domínio da Recorrente, quando verificada a infração capitulada nos arts.
3o e 2o do Decreto-lei no 399/1968, com redação dada pelo art. 78 da Lei 10.833/2003.
Em razão do lançamento de ofício estar estribado exatamente no fato da
Recorrente ser a proprietária do veículo, havendo nos autos comprovação de que este havia sido
alienado à pessoa do Sr. Everton Luís Rodrigues dos Santos, consubstanciada em decisão
judicial definitiva, reconheço a ilegitimidade de LOVAINE LURDES STOCCO para figurar no
pólo passivo da autuação e afasto sua responsabilidade pela infração aqui em debate, ressaltando
apenas, para encerrar, que o argumento de defesa referido foi apresentado em conjunto com as
razões recursais relacionada aos mérito como um todo, tratando-se, porém, de verdadeira questão
preliminar.
Assim, em conclusão, voto por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da
Recorrente para figurar no pólo passivo da autuação e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 106
DF CARF MF
Original